Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

2. As provas colacionadas aos autos, notadamente os elementos informativos colhidos no inquérito policial, o depoimento judicial da vítima e o reconhecimento extrajudicial do réu, revelam a materialidade e a autoria do crime de roubo, sendo inviável a absolvição, nos termos do art. 387, VII, do CPP, e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Recurso desprovido.